Tribunal: TJDFT
Processo: 0704274-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704274-28.2022.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 42790767. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado DISTRITO FEDERAL, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator